Tribunal: TJSP
Processo: 1017809-85.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito c/c inexistência de relação jurídica e repetição de indébito. Prestação de serviços. Autora que não contratou os serviços de "aperfeiçoamento profissional". Direito de arrependimento. Incorrência. Inexistência de vinculo jurídico que autorize a autora a rescindir o contrato. Instrumento contratual assinado pela ré e terceiro. Cartão de Crédito.

Ementa:
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito c/c inexistência de relação jurídica e repetição de indébito. Prestação de serviços. Autora que não contratou os serviços de "aperfeiçoamento profissional". Direito de arrependimento. Incorrência. Inexistência de vinculo jurídico que autorize a autora a rescindir o contrato. Instrumento contratual assinado pela ré e terceiro. Cartão de Crédito. Ausência de defeitos na prestação do serviço. Autora que deliberadamente utilizou o seu cartão para que pudesse realizar o pagamento de dívida contraída por terceiro. Honorários sucumbenciais majorados por força do art. 85, § 11, do CPC. Sentença Mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017809-85.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARLI KRUG
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BRADESCO S/A e UPSTYLE
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017809-85.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.631 - Luiz
2
VOTO No: 43.631
APEL.No: 1017809-85.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
APTE: Marli Krug
APDO: UpStyle Aperfeiçoamento Profissional Ltda. e Banco Bradesco S/A

Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito c/c inexistência
de relação jurídica e repetição de indébito. Prestação de serviços.
Autora que não contratou os serviços de “aperfeiçoamento
profissional”. Direito de arrependimento. Incorrência. Inexistência
de vinculo jurídico que autorize a autora a rescindir o contrato.
Instrumento contratual assinado pela ré e terceiro. Cartão de
Crédito. Ausência de defeitos na prestação do serviço. Autora que
deliberadamente utilizou o seu cartão para que pudesse realizar o
pagamento de dívida contraída por terceiro. Honorários
sucumbenciais majorados por força do art. 85, § 11, do CPC.
Sentença Mantida. Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 115/118, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação
declaratória de inexigibilidade débito c/c inexistência de relação jurídica e repetição de
indébito, ante a legítima contratação dos serviços de aperfeiçoamento profissional,
bem como do uso de cartão de crédito. Condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apela a autora às fls. 120/131, alegando, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença, ante o efeito suspensivo concedido por força do Agravo de
Instrumento interposto contra a decisão às fls 18/19. No mérito, sustenta que buscou
a rescisão do contrato de fornecimento de serviços por diversas vezes, mas sem
efeito. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor prevê o direito de
arrependimento. Pugna pela rescisão do instrumento contratual e a declaração de
inexigibilidade dos débitos referentes às contratação do curso contraídos em seu
cartão de crédito, bem como a repetição do indébito.
Recebido, processado e com respostas, subiram os autos a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017809-85.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.631 - Luiz
3
É a suma do necessário.
O recurso não merece provimento.
Em que pese as alegações premilinares de nulidade da
sentença guerreada, passo diretamente ao julgamento de mérito, tendo em vista a
petição apresentada pela autora, ora apelante, à fl. 161.
Sustenta a apelante que contratou os serviços de cartão de
crédito junto ao apelado Banco Bradesco para que pudesse realizar o pagamento do
curso de “aperfeiçoamento profissional” junto à apelada UpStyle Aperfeiçoamento
Profissional, sendo que o contrato firmado com esta Apelada teria como beneficiário o
seu empregador à época dos fatos.
Aduz que, após romper a relação com o seu empregador,
buscou as apeladas para que fossem cessadas as cobranças em seu cartão de
crédito, bem como que o contrato de prestação de serviços fosse rescindido. Porém,
sustenta que as tratativas restaram infrutíferas.
Contudo, conforme se extrai dos documentos apresentados,
bem como pelas alegações trazidas ao longo o feito, não há que se falar em
inexigibilidade das cobranças efetuadas, tampouco na rescisão contratual.
Incialmente, nota-se que o contrato de prestação de serviços
fora celebrado entre a apelada UpStyle Aperfeiçoamento Profissional e o antigo
empregador da autora, Arnaldo Rodrigo Cosato, conforme se extrai às fls. 85/88.
Assim, é certo que autora não figura como parte da relação contratual relativa à
prestação de serviços, razão pela qual não há que se falar em aplicação das normas
consumeristas, tampouco na rescisão contratual.
É certo que o Código de Defesa do Consumidor consagrou o
direito de arrependimento em benefício da parte vulnerável das relações
consumeristas, nos termos de seu art. 49. Contudo, a autora não se enquadra na
qualidade consumidora da relação contratual, posto que não firmou contrato junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017809-85.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.631 - Luiz
4
apelada, tampouco se enquadra na cadeia de consumo.
Frisa-se que o contrato de prestação de serviços é um negócio
jurídico bilateral que obriga somente as partes contratante e contratada aos termos e
condições expostos nos instrumento contratual, inexistindo a ferramenta jurídica para
que um terceiro alheio ao negócio obste a prestação das obrigações contraídas.
Diversamente, tem-se que a autora deliberadamente cedeu o
seu cartão de crédito como forma de pagamento pelo curso contratado, havendo
inclusive a anuência reiterada quanto ao uso do cartão pelo seu empregador, valendo-
se do susposto direito de arrependimento apenas quando o serviço já estava em
execução e, além disso, somente quando rompeu relações junto ao seu empregador.
No que se refere à relação jurídica travada entre a apelante e o
apelado Banco Bradesco, tem-se que não há razões para que se declare a
inexigibilidade da dívida impugnada.
Com efeito, a apelante deliberadamente apresentou os seus
dados e contratou os serviços da instituição financeira, bem como cedeu o uso do
cartão de crédito adquirido ao terceiro Arnaldo Rodrigo Cosato. Posteriormente,
manifestou a sua vontade no sentido de que as cobranças pelo curso contratado
fossem realizadas por meio de seu cartão de crédito.
É certo que as fornecedoras de serviço respondem
objetivamente pelos danos causados aos consumidores, bastando que se verifique o
nexo de causalidade entre o dano experimentado e o defeito na prestação de
serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, no presente feito, inexistem defeitos relativos à
prestação do serviço, posto que a apelante, no livre exercício de sua liberdade
negocial, utilizou de seu cartão de crédito para realizar o pagamento do curso
contratado pelo seu empregador. Desse modo, restou cabalmente demonstrado que
não houve defeito ou vícios na prestação dos serviços bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017809-85.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.631 - Luiz
5
Desse modo, a instituição financeira não poderá ser
responsabilizada pela divergências pessoais que ocorreram na relação entre a
apelante e o seu empregador, posto que o serviço fora prestado nos termos em que
fora contratado, inclusive pela manifestação reiterada da apelante para que a
cobrança das dívidas fossem realizadas em seu cartão de crédito.
Derradeiramente, em razão da sucumbência, condeno a
apelante ao pagamento as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observando-se o benefício da assistência judiciária
gratuita.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica